Tribunal: TJMT
Processo: 1032024-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032024-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PARREIRA - CPF: 313.712.801-34 (RECORRENTE), GASPAR LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.267.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032024-44.2024.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ–MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s)
:
MARIA APARECIDA PARREIRA.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após o pagamento dos débitos pendentes, além de julgar improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de ato ilícito por parte da recorrente; (ii) a configuração do dano moral; (iii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado; e (iv) o prequestionamento suscitado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A reclamada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, inciso II, do CPC, sendo insuficiente a documentação unilateral apresentada.

A demora injustificada na religação do serviço de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, em violação ao prazo estabelecido no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

O dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e os transtornos gerados ao consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ no método bifásico de fixação da indenização.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pela parte, quando os fundamentos exarados no acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando descabido o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços essenciais responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O dano moral, nesses casos, é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária prova específica do prejuízo.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a resolução do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013762-14.2022.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01/11/2022; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 261604767, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Ainda, julgou
improcedente
o pedido de
danos materiais
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 261604775), a recorrida refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora no
6/3089922-3
, instalada na AL A 29, Bairro Jardim Passaredo, Cuiabá-MT.

Alega que, no dia
18/04/2024
,
teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão da inadimplência das faturas
de
março e abril/2024
, com vencimento em
19/03/2024 e 17/04/2024
, respectivamente.

Diante disso, na mesma data (
18/04/2024)
,
efetuou
a quitação dos referidos débitos via “
Pix
”, bem como solicitou o registro de pagamento às 17h45min, via aplicativo, conforme documentos anexados nos ids. 261604276, 261604279 e 261604282.

Além disso, realizou diversas ligações para a reclamada, conforme protocolos nos
194721879
(20/04/2024, às 15h25min),
194730808
(20/04/2024, às 17h13min),
194742877
(20/04/2024, às 20h13min),
194763329
(21/04/2024, às 10h53min),
194764311
(21/04/2024, às 11h12min),
189453727
(21/04/2024, às 08h56min),
195107609
(22/04/2024, às 11h02min),
194438069
(22/04/2024, às 15h52min).

Ainda, registrou reclamações na Ouvidoria da empresa demandada, consoante protocolos nos
1897194473
(22/04/2024, às 11h10min) e
195093044
(22/04/2024, às 15h33min).

No entanto, o serviço somente foi restabelecido no dia
22/04/2024, por volta das 16 horas
.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a religação de energia elétrica ocorreu em menos de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, ou seja, às 9h27min do dia
19/04/2024
.

Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais.

Contudo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque
a documentação apresentada pela reclamada na contestação é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

A
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, vê-se que a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

Seção VII

Da Religação das Instalações

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV -
24 horas
:
para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

(...)

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento
,
compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; (...)
(Grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, pois a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica após o pagamento dos débitos
,
situação que perdurou por aproximadamente 04 (quatro) dias
,
aliada às reiteradas tentativas de solução administrativa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA SEGUINTE.
DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora injustificada para a religação do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura que originou o corte, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1013762-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022) (Grifei)

Insta consignar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida pedagógica.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025